Tribunal: TJMT
Processo: 8010104-16.2011.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010104-16.2011.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ABEL ALIOMAR PETRAZZINI - CPF: 544.727.410-91 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), JAIME JOAO BELLO - CPF: 131.335.860-68 (RECORRIDO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 8010104-16.2011.8.11.0108 – Juizado Especial Cível de Tapurah - MT.

RECORRENTE: ABEL ALIOMAR PETRAZZINI.

RECORRIDO: JAIME JOAO BELLO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RETIRADA DE TELHAS DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS AROLADAS – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADE NA CONDUTA ADOTADA – ATO ILICITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATORIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento indenizatório por danos materiais e morais, decorrentes de retirada de telhas do imóvel da parte recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de nulidade da intimação para a audiência instrutória.

1.2. Preliminar de falta de intimação das testemunhas arroladas.

2. Mérito.

2.1. Sustenta retirada do material do imóvel da parte requerida se deu por comum acordo entre esta, o recorrente e terceiro (Nelson Balistieri).

2.2. Afirma que o imóvel se encontrava inacabado.

2.3. Impugna os orçamentos apresentados pela parte recorrida.

2.4. Sustenta que a quantidade de telhas e demais materiais retirados é inferior ao indicado pela parte recorrida.

2.5. Afirma a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de nulidade da intimação para a audiência instrutória.

Rejeito tal proposta recursal, pois em detido exame ao conteúdo sentencial, observa-se que o Juízo monocrático, apesar de reconhecer a ausência da parte recorrente à audiência instrutória, consignou que a pretensão da parte recorrida tinha lastro em documentos apresentados e pelas narrativas das partes litigantes, fato que evidencia a regularidade do ato judicial praticado, eis que atendeu ao disposto no art. 20 da Lei n.º 9.099/95, assim escrito:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO SOFRIDA POR GERENTE DA EMPRESA – NEGATIVA DE VENDA A VISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FEITAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decretação da
revelia
, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é
relativa
, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do
juízo
de
convicção
.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na ocorrência de humilhação por atitudes do preposto da reclamada, de rigor a improcedência da ação.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

.(N.U 8010204-08.2016.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

1.2.
Preliminar de falta de intimação das testemunhas arroladas.

Rejeito tal proposta recursal, pois, em análise ao teor da contestação apresentada pela parte recorrente (ID. 173337351) nota-se que, ao arrolar testemunhas, deixou patente que a intimação das mesmas ficava ao alvedrio do Juízo Monocrático. Este, por sua vez, no despacho constante do ID 173337354, deixou expressamente consignado que eventuais testemunhas arroladas deveriam ser levadas à audiência instrutória, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO.

Por tais motivos, não há falar em irregularidade processual que justifique a declaração de nulidade do ato judicial, pois, seguiu os ditames do art. 34, caput, da mencionada Lei dos Juizados Especiais estaduais, assim escrito:

Art. 34. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.

Assim é da jurisprudência:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA PAGE PAGE 6 Recurso Inominado nº 0045457-55.2012.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: NATALIA GRAGORIA DO NASCIMENTO Recorrida: EXPRESSO NORTE SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. E M E N T A RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – FATOS CONTROVERTIDOS RELEVANTES – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – PRAZO PARA APRESENTACAO DE ROL – 05 (CINCO) DIAS ANTES DA AUDIENCIA DE INSTRUCAO – ART. 34, § 1º, DA LEI N. 9.099/95 – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 34, § 1º, da Lei n. 9.099/95, o rol de
testemunhas
deve ser apresentado em cartório até cinco dias antes da audiência. 2. Havendo controvérsias fáticas relevantes para o deslinde da demanda, que poderiam ter sido elucidadas com a oitiva de
testemunhas
requerida pelas
partes
, não é possível o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC), porque tal providencia enseja cerceamento de defesa e, consequentemente, viola o princípio constitucional de ampla defesa (art. 5º, LV, CF). “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às
partes
e um dos pilares do devido processo legal” (STJ Resp 7.004-AL). 3. Recurso conhecido e provido. Cuiabá, 09 de dezembro de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator Recurso Inominado nº 0045457-55.2012.811.0001 Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: NATALIA GRAGORIA DO NASCIMENTO Recorrida: EXPRESSO NORTE SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA. V O T O O SENHOR JUIZ HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – Relator Egrégia Turma Recursal: Dispensado o relatório na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Para melhor compreensão do tema, transcrevo na íntegra a r. sentença recorrida: “Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº9.099 de 26/09/1995. Passo a Decidir. Inicialmente, entendo existirem elementos suficientes nos presentes autos, que possibilitam a prolação de sentença, e contrariamente ao disposto pelo Magistrado Cooperador, entendo desnecessária a realização de audiência instrutória; motivo pelo qual, passo a decidir: Quanto ao pedido de designação de audiência de instrução pelas
partes
, observa-se que não foram arroladas
testemunhas
em petição inicial, contestação ou impugnação à contestação, apenas limitando-se as
partes
a requerer o depoimento de pessoas ? não identificadas ? que se fizerem necessárias. É interessante observar que o artigo 34 da Lei 9.099/95, é claro em determinar que:
?Art.34. As
testemunhas
, até o
máximo
de
três
para
cada

parte
, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela
parte
que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido.? (original sem grifo)
Bem se vê, portanto, que, realmente, as
testemunhas
podem e devem ser arroladas em momento oportuno, porém, tal não foi realizado em qualquer momento pelas
partes
, fosse ele oportuno ou inoportuno. Ressalte-se que o prazo mencionado no §1º do artigo acima transcrito ? cinco dias antes da audiência instrutória ? não se aplica para apresentação de rol de
testemunhas
, mas sim para apresentação de requerimento para intimação das
testemunhas
já arroladas. No caso em comento, não houve arrolamento de
testemunhas
em nenhum momento em que as
partes
tenham se manifestado nos autos. Logo, não há que se falar em prazo de cinco dias para apresentação de rol de
testemunhas
, principalmente porque inexiste a figura da ?
testemunha
surpresa? em nosso ordenamento jurídico, sendo inadmissível que a
parte
ex adversa desconheça quem são as
testemunhas
. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para designação de audiência de instrução e julgamento. Trata-se de reclamação interposta pela Reclamante, alegando dano material sofrido, vez que, após ter seu cartão de transporte recusado, foi verbalmente agredida pelos funcionários da Reclamada. Pelos documentos contidos nos presentes autos, não restou comprovada de forma clara os fatos alegados, visto que, apesar das afirmações da Reclamante, a Reclamada nega em todos os seus termos os fatos ocorridos. Vale salientar que, mesmo havendo comprovação de que a Reclamante esteve no local dos fatos, no dia informado em petição inicial, os fatos não ocorreram no horário descrito, conforme comprovado pela Reclamada; bem como a confecção do Boletim de Ocorrência narrando o ocorrido; nenhuma dessas provas cria o nexo de causalidade necessário, inexistindo sequer indício de materialidade dos fatos narrados. O fato de ter sido confeccionado Boletim de Ocorrência, não pode servir como prova de que os fatos tenham ocorrido da forma ali descrita, visto que tais informações foram fornecidas exclusivamente pelo Reclamante. Devemos observar o disposto no inc.I do art.333 do Código de Processo Civil: ?Art.333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; (...)? Diante do exposto, resta claro que não foram devidamente cumpridas às determinações do artigo supra descrito, não havendo como imputar a responsabilidade pelos fatos à Reclamada, diante da fragilidade das provas apresentadas. Ante o exposto, nos termos do art. 269, inc.I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, diante da falta de comprovação de motivos suficientes que ensejassem a pretendida condenação De outro modo, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. PATRÍCIA CENI Juíza de Direito”. Inconformada com a sentença supra, a
parte
reclamante interpôs o presente recurso inominado impugnando os fundamentos da sentença e aduzindo cerceamento de defesa e que os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil se encontram presente no caso concreto. Ao final, reiterou o pleito indenizatório. Passo à análise das questões objeto do recurso, devolvidas a apreciação judicial em segundo grau. Em que pese o entendimento do juízo a quo, constata-se que a Lei n. 9.099/95, em seu art. 34, § 1º, faculta à
parte
apresentar o rol de
testemunhas
até 05 (cinco) dias antes da realização da audiência. Logo, conclui-se não ter havido preclusão para a recorrente apresentar o indigitado rol, porquanto ainda não se esgotou o referido lapso temporal, o qual se esgota apenas a 05 (cinco) dias da realização da audiência. A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. LESÕES CORPORAIS DECORRENTES DO USO DE PRODUTO QUÍMICO. ESCOVA PERMANEMTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA, DIANTE DA LESÃO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. QUANTUM (R$ 4.000,00) QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. O rol detestemunhas deve ser depositado em cartório até cinco dias antes da audiência, exegese do art. 34, par. 1º, da Lei n. 9.099/95. No caso concreto, a ré somente arrolou
testemunhas
na própria audiência de instrução, desatendendo o regramento legal. A intempestividade é, portanto, manifesta, não se cogitando de cerceamento de defesa. A autora, após fazer uso de produto químico para escova progressiva, restou com lesões no couro cabeludo e na face, conforme fotografias anexadas aos autos. Houve, ademais, descumprimento do dever de informação sobre a nocividade e periculosidade do produto, exigência prevista nos arts. 8º e 9º do CDC. Em se tratando de acidente de consumo, competia à ré, nos termos do art. 12, par. 3º, do CDC, demonstrar a incidência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desonerou. Os danos morais, em caso de lesões corporais, caracterizam-se como "in re ipsa". O quantum fixado a título de indenização por danos morais não comporta redução, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso concreto e condizente com as funções reparatória e dissuasória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, forte no art. 46 da Lei n. 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME (Recurso Cível Nº 71003544582, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 28/03/2012). Por outro lado, em análise dos autos, constata-se que a conclusão extraída dos autos pelo juízo de piso não deve prevalecer, em virtude do cerceamento de defesa. No presente caso, confrontando a narrativa fática das
partes
, encontra-se como ponto controvertido a prolação de palavras ofensivas da cobradora do ônibus da empresa reclamada à
parte
ora recorrente. A referida controvérsia fática é extremamente relevante para o deslinde da presente demanda e poderia ter sido elucidada com a oitiva de
testemunhas
em audiência de instrução, contudo, o juizo de primeiro grau preferiu julgar antecipadamente a lide (art. 330 do CPC), mesmo com o expresso interesse da reclamada na produção de prova em audiência. Diante desse quadro,
testemunhas
poderão ser ouvidas para auxiliar na elucidação da situação fática. Assim, configura-se, no caso concreto, cerceamento de defesa, o que viola o princípio constitucional de ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Nesse mesmo sentido já decidiram a c. Corte Superior, os Tribunais e Turmas Recursais: “Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às
partes
e um dos pilares do devido processo legal” (STJ-4aT, Resp 7.004-AL, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.8.91, deram provimento, v.u., DJU 30.9.91, p. 13.489). “O instituto do julgamento antecipado da lide há que ser utilizado com as devidas cautelas e aplicado com prudência, evitando-se que, em seu nome. Se viole o direito do contraditório e ampla defesa. Ação de anulação de venda de ascendentes a descendentes, por interposta pessoa, julgada procedente em 1º grau. Provimento dos apelos dos réus para, cassando-se a sentença, determinar-se tenha o processo regular andamento”.(TJRS–AC 591.085.170 – 6ªC. Rel. Osvaldo Stefanello–J. 02.06.92) (RJ 184/91) “CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRESA TERCEIRIZADA. MOTORISTA CONTRATADO. DINÂNICA DO ACIDENTE. NULIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O INDEFERIMENTO DE OITIVA DE
TESTEMUNHA
, NO CASO O CONDUTOR DO VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO, GERA CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPONDO-SE A CASSAÇÃO DO R. DECISUM PARA QUE SEJA REABERTA A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ/MG, DJU 8/08/2005, acórdão 218748, Rel. Alfeu Machado, 2a T. recursal do JEC decisão: conhecer e dar provimento ao recurso, sentença cassada, por unanimidade)”. “É princípio constitucional (art. 5º, LV, da CF) o de que às
partes
litigantes deve ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, proporcionando-lhes os meios adequados para tanto. A prudência deve estar sempre presente nas decisões judiciais, no sentido de acatar-se pedido de produção de provas, somente sendo de se admitir o indeferimento quando forem elas indiscutivelmente desnecessárias e inúteis. Não se deve, com risco, levar um processo a final indesejado, pois, surgindo dúvida sobre a necessidade da prova para a
parte
, que, neste caso, a pleiteia de forma razoável, deve-se permitir a sua produção, eis que a anulação do processo, após longo tempo, em razão de vício dessa natureza, trará prejuízo maior” (trecho de voto de WANDER MAROTA, Relator do Agravo de Instrumento nº 335.819-4, da 3ª Câmara Cível do extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais, julgado em 23/05/2001, que determinou a reabertura da instrução). (..)PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. VERSÕES ANTAGÔNICAS SUSTENTADAS PELAS
PARTES
. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE
TESTEMUNHA
QUE VISA SUSTENTAR A VERSÃO DE UMA DAS
PARTES
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PROCESSO ANULADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Constitui cerceamento de defesa, capaz de anular o feito, por infringir o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da CF, o indeferimento da oitiva de
testemunha
que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas das
partes
. 2. Recurso conhecido, com o acolhimento da preliminar de nulidade do processo, devido ao reconhecimento da ocorrência de cerceamento de defesa, ficando o processo anulado e a sentença cassada. (ACJ 2003011082016-6, 2ª TRJE, PUB. em 07/05/04; DJ3, P. 156) Portanto, estando evidenciado o cerceamento de defesa e a necessidade da instrução probatória, a sentença deve ser anulada para que o processo retorne a fase de instrução e oportunize as
partes
a produção da prova requerida pela
parte
reclamante. Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e declarar nula a sentença objurgada, devendo ser devolvidos os autos à instância ordinária para a devida instrução processual. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do resultado do julgamento. É como voto. Cuiabá, 09 de dezembro de 2014. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES Relator
(N.U 45457-55.2012.8.11.0001, 454575520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014)

2.
Mérito.

2.1.
Sustenta retirada do material do imóvel da parte requerida se deu por comum acordo entre esta, o recorrente e terceiro (Nelson Balistieri).

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, bem como, as narrativas das partes e declarações de terceiros, denota-se que a parte recorrida celebrou um contrato com Nelson Balistirei para construção de seu imóvel e este, por sua vez, adquiriu telhas e outros materiais junto à parte recorrente.

Vê-se, ainda, que em virtude de desacerto comercial entre Nelson e a parte recorrente, esta acabou por retirar as telhas instaladas no imóvel do recorrido, conduta que, como muito anotado na r. sentença, se mostra, civilmente, irregular, pois a suposta inadimplência do adquirente dos materiais junto à parte recorrente não autorizava esta a, por sua conta e risco, realizar a restituição das telhas instalada no imóvel do recorrido, sem acautelar-se de plena concordância deste, ainda mais, tratando-se de material essencial à cobertura do imóvel em construção.

Desse modo, penso que a responsabilidade civil da parte recorrente deve ser convalidada por este Colegiado Recursal, pois assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOCADOR QUE, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL, RETIROU TODOS OS PERTENCES DO LOCATÁRIO DO INTERIOR DO IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS E DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. EXERCICIO ARITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES RECONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se tolerar o ingresso do proprietário ao imóvel locado na constância do contrato, contra a vontade do morador e/ou sua ciência, sem que haja autorização judicial, mesmo que sob a justificativa de inadimplência ou atraso no pagamento dos alugueis e taxas condominiais, devendo prevalecer o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.

2. Danos morais configurados.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005453-77.2021.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

2.2.
Afirma que o imóvel se encontrava inacabado.

Rejeito tal proposta recursal, pois, a ilicitude civil da parte recorrida, conforme salientado alhures, decorre da irregular retirada do material instalado no imóvel do recorrido, desimportando, portanto, que este ainda não estivesse com sua construção completa, pois os prejuízos decorreram daquela conduta irregular (a retirada de telhas instaladas).

2.3.
Impugna os orçamentos apresentados pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta, ante a comprovação da extensão dos danos causados.

2.4.
Sustenta que a quantidade de telhas e demais materiais retirados é inferior ao indicado pela parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, ante a mera especulação matemática acerca da extensão da área que foi descoberta no imóvel do recorrido.

2.5.
Afirma a inexistência dos danos morais.

Rejeito tal proposta ante o notório abalo emocional acentuado da parte recorrida, em face do destelhamento de seu imóvel.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023